Tribunal: TJDFT
Processo: 0714614-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO. ANPP. REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação do embargante pelo crime de tráfico de droga, na forma privilegiada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no julgado no tocante à remessa dos autos ao Ministério Público para avaliar a viabilidade de oferecimento do ANPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias.
5. In casu, já houve sentença condenatória prolatada, não se podendo cogitar da aplicação do art. 28-A do CPP, em face também de preclusão.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.